Tribunal: STF
Processo: RMS 26371
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. DIREITO LIQUÍDO E CERTO. REVOLVIMENTO DE PROVA. EMBARGOS REJEITADOS. 




I – Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 




II – O acórdão embargado firmou-se no sentido da inviabilidade da via eleita pelo impetrante por implicar “revolver o conjunto probatório que levou a Comissão de Anistia a não conceder a reparação econômica como requerida”. 




III – A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo do embargante com o decidido. 




IV – Embargos de declaração rejeitados.